Tribunal: TJPA
Processo: 0025598-81.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025598-81.2008.8.14.0301

APELANTE: ENEIDA CONCEICAO RODRIGUES LIMA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARLON JOSE FERREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE
. BENEFÍCIO IMPLEMENTADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
COBRANÇA DE RETROATIVO
. VALORES PAGOS COM ATRASO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Pretende a Apelante
a implantação de pensão por morte pelo cargo de médico cumulativamente com a do cargo de farmacêutico, pelo
de cujus
, falecido em 23.02.2007, bem como,
a condenação ao pagamento das parcelas referentes ao cargo de farmacêutico da data do óbito até a implantação do benefício via administrativa.

2-Em relação ao pedido de implementação de pensão por morte em relação ao cargo de médico, há informação da própria Apelante de que houve reconhecimento administrativo do direito ao recebimento da pensão pleiteada. Desta forma, observa-se a ausência de interesse de agir quanto ao pedido.

3-No que concerne ao pleito de
condenação ao pagamento das parcelas referentes ao cargo de farmacêutico da data do óbito até a implantação do benefício via administrativa, verifica-se que em sede de contestação, o Ente Previdenciário informou que o pagamento fora feito em 02 parcelas, o que fora confirmado pela própria Apelante, a qual informou que o pedido subsistiria apenas quanto à correção monetária.

4-
Apelação conhecida e parcialmente provida
,
apenas para determinar a correção dos valores pagos com atraso, correção esta que deverá obedecer aos parâmetros fixados pelo STJ no tema 905. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 15 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário e
Apelação Cível (processo nº
0025598-81.2008.8.14.0301
-
PJE
) interposta por
ENEIDA CONCEIÇÃO RODRIGUES LIMA
contra
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos do AÇÃO ORDINÁRIA
,
ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida
teve
a seguinte conclusão:

“
Posto isto, considerando os argumentos retro esposados, e confirmando a denegação da tutela, entendo que a autora não faz jus ao recebimento à totalidade dos vencimentos do cargo de médico ocupado pelo de cujus, visto que tal benefício é inerente aos servidores regulados pelo regime celetista, bem como não possui direito a ser indenizada por danos morais, posto que não evidenciou o ato ilícito provocador do alegado dano, e, assim, invoco o art. 269, I, do CPC, e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Suspensa a cobrança de custas e honorários advocatícios à inteligência do art. 12, da Lei n.° 1.060/50, tendo em vista o deferimento do pedido de Justiça Gratuita.

Intimem-se. Publique-se e cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

(...)”

A Autora opôs Embargos de Declaração
(Id 4289669), que após ser contrarrazoado (Id 4289671), foram rejeitados pelo juízo (Id 4289672).

Em Apelação
(Id 4289673), a Autora informa que pleiteou a implantação de pensão por morte pelo cargo de médico cumulativamente com a do cargo de farmacêutico.

Aduz que em maio de 2012, o Apelado reconheceu administrativamente o direito ao recebimento da pensão referente ao cargo de médico, pelo que requer a extinção do feito em razão do reconhecimento administrativo do pedido.

Requer a condenação ao pagamento das parcelas referentes ao cargo de farmacêutico da data do óbito até a implantação do benefício via administrativa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, à luz do CPC/73, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

Pretende a Apelante
a implantação de pensão por morte pelo cargo de médico cumulativamente com a do cargo de farmacêutico, pelo
de cujus
, falecido em 23.02.2007, bem como,
a condenação ao pagamento das parcelas referentes ao cargo de farmacêutico da data do óbito até a implantação do benefício via administrativa.

De início, em relação ao pedido de implementação de pensão por morte em relação ao cargo de médico, há informação da própria Apelante de que houve reconhecimento administrativo do direito ao recebimento da pensão pleiteada.

Desta forma, observa-se a ausência de interesse de agir quanto ao pedido.

No que concerne ao pleito de
condenação ao pagamento das parcelas referentes ao cargo de farmacêutico da data do óbito até a implantação do benefício via administrativa, verifica-se que em sede de contestação, o Ente Previdenciário informou que o pagamento fora feito em 02 parcelas, o que fora confirmado pela própria Apelante, a qual informou que o pedido subsistiria apenas quanto à correção monetária.

Desta forma, havendo a constatação na mora para a efetivação do pagamento, merece provimento ao apelo quanto ao ponto, devendo os valores retroativos serem corrigidos da data do óbito até o
efetivo pagamento das parcelas (Id
13691493 - Pág. 20)
, em sede de liquidação de sentença, que deverá observar os parâmetros fixados pelo STJ no tema 905.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, apenas para determinar a correção dos valores pagos com atraso, correção esta que deverá obedecer aos parâmetros fixados pelo STJ no tema 905,

nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024